Tribunal: TJPA
Processo: 0810269-75.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRECEDENTES. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810269-75.2023.8.14.0040

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A, MARIA PASTORINHA BARROS DA SILVA

APELADO: MARIA PASTORINHA BARROS DA SILVA, BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I
LICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
.
RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.

MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA R$5.000,00
(CINCO MIL REAIS).
PRECEDENTES. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
e
MARIA PASTORINHA BARROS DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, na Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos (grifos no original):

"(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela autora MARIA PASTORINHA BARROS DA SILVA contra
BANCO DAYCOVAL S/A
para:

1) declarar inexistentes os negócios jurídicos (contratos) noticiados nos autos, em consequência,
CONDENO
a instituição requerida a pagar à parte autora os valores indevidamente descontados no benefício da autora
, a título de dano material
(repetição do indébito de forma simples), acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) que, na hipótese dos autos compreende a data de cada um dos descontos
;

2) Condenar o requerido a pagar à autora o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
indenização por dano moral
, acrescido de
correção monetária
desde a data do
arbitramento (Súmula 362 do STJ)
, bem assim juros de mora de 1% ao mês, a incidir a partir da citação.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Intime-se o requerido para recolhimento das custas processuais no prazo de dez dias, não havendo o pagamento, ciência à UNAJ para início do procedimento administrativo para recebimento do valor. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

(...)”.

a) Recurso de apelação de
BANCO DAYCOVAL S/A:

Alega a recorrente que não praticou qualquer conduta ilícita, haja vista que
a parte ora recorrida aceitou os termos da contratação através de assinatura eletrônica
. Pontua que
a consumidora realizou a contratação de 03 (três) operações, quais seja:
Cartão de Crédito Consignado, Cartão de Benefícios e Empréstimo Consignado.

Afirma que as contratações foram validadas através de
assinatura eletrônica e confirmada pela sua “selfie” e geolocalização.

Logo, não haveria
falha do Banco quanto ao dever de informação, muito menos má-fé para ludibriar ou obter vantagem financeira sobre seus clientes.

Sustenta que ante a inexistência de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em repetição de indébito prevista no
parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Por fim destaca que
o valor a título de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na origem é excessivo, requerendo a redução do
quantum
, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 18431847.

b) Recurso de apelação de
MARIA PASTORINHA BARROS DA SILVA
:

Narra o apelo que a sentença merece reforma no que diz respeito a
devolução do valor de forma simples do dano material, quando deveria ser em dobro, e ainda, a necessidade de majoração dos danos morais.

Alega que, segundo entendimento do STJ, basta que a conduta da instituição financeira seja contrária à boa-fé subjetiva para que se obrigue a devolução em dobro dos valores. E, portanto, caberia a reforma da sentença, tendo em vista o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

Além disso, pontua que em face das particularidades do caso em questão, deve ser majorado o
quantum
de indenização por dano moral,
para o patamar definido na petição inicial, a saber, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pugna pela reforma da sentença, nos termos acima.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 18431851.

Coube-me a relatoria por sorteio.

É o Relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e das contrarrazões apresentada.

Os recursos serão analisados conjuntamente em razão da matéria comum dos apelos.

Razões recursais.

O recurso apresentado pelo banco réu tem como objetivo examinar a legalidade da contratação realizada com a autora, argumentando que a assinatura digital por meio de biometria facial do consumidor é válida. Além disso, o banco busca a reforma da condenação que o obriga à devolução de valores pagos indevidamente e à indenização por danos morais, ou, alternativamente, a redução de seu valor.

Pois bem.

Ao analisar cuidadosamente a demanda, levando em conta todas as alegações das partes, os documentos apresentados e a sentença recorrida, concluo que o banco recorrente não tem razão no seu inconformismo.

Explico.

O banco apelante alega que a autora tinha pleno conhecimento dos ajustes celebrados na modalidade eletrônica, mediante assinatura por biometria facial (captura de
selfie
), o que diz evidenciar a legalidade da operação.

Ressalte-se que cabe ao banco demandado o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, ou seja, apresentar provas de que a autora realmente contratou o empréstimo em questão de maneira efetiva e regular.

Na hipótese, entendo que a existência de uma selfie com o rosto da parte autora, a chamada biometria facial, não se demonstra suficiente para provar a legitimidade das contratações, notadamente por não ter uma vinculação segura ao pacto, e tampouco demonstrar que a consumidora estaria ciente do que estava fazendo, sobretudo porque está desacompanhado, por exemplo, de gravação da ligação telefônica feita por agente do banco.

E mais.

Tendo em vista
a conduta da consumidora em devolver todo o valor que lhe fora disponibilizado
, bem como observando a idade avançada daquela, tenho que não há elementos suficientes que corroborem a sua manifestação de vontade em contratar os serviços bancários destacados, sobretudo diante da sua hipossuficiência financeira e técnica em relação ao banco demandado.

Dessa forma, tendo a autora alegado seu total desconhecimento a respeito do aludido contrato e considerando que a prova documental apresentada pela instituição financeira não deixa claro que a consumidora pretendia a contratação dos serviços bancários, bem como, conhecia os efeitos financeiros dessas transações, a exemplo da gravação telefônica da intermediação da alegada contratação (não acostada), impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu
a declaração de nulidade da relação jurídica
entre as partes.

A propósito, cito a Jurisprudência (grifei):

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Alegação de empréstimo consignado não realizado pelo Autor, acarretando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Reforma. Contratação do empréstimo por meio de reconhecimento facial. Falha na prestação do serviço configurada na hipótese. Biometria facial que não permite verificar a regularidade da contratação pelo Demandante. Em que pese a instituição financeira defender a validade da assinatura digital por meio de biometria facial, não se verifica, in casu, os parâmetros utilizados para aferição da suposta contratação pelo consumidor. Ônus da prova que competia ao banco Réu. Artigo 373, II, do CPC. Certificação digital que foi apresentada pelo banco apelado de forma unilateral. Devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas. Dano moral configurado. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00047467720228190213 202300140078, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/06/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/06/2023)

No que tange à devolução do valor indevidamente cobrado em dobro
, é importante destacar que aquele que cobrou ou recebeu quantia não devida deve proceder à restituição, sob pena de enriquecimento ilícito. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige a comprovação de má-fé, uma conduta contrária ao direito da parte e a presença de um ato ilícito.

A prática abusiva da instituição financeira em ludibriar o consumidor idoso à contratação de seus serviços, sem dúvida, repercutiu em sua esfera de direitos, tanto em seu orçamento quanto na sua dignidade, afrontando diretamente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, inc. III, da CF.

Logo, conclui-se que a autora possui o direito de ser restituída em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, eis que encontra demonstrada a má-fé do banco apelado.

Dessa forma, dou provimento ao apelo da autora para determinar a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo da apelante, valendo destacar que não houve impugnação específica acerca da quantia pleiteada a esse título.

Por fim,

quanto ao pedido de
majoração da indenização por danos morais fixada na origem no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, entendo que a apelante também está com razão.

No presente caso, considero que o dano está configurado, uma vez que pode ser presumido a partir do próprio ato ofensivo, que é a conduta abusiva e desrespeitosa do banco na contratação de vários serviços (
3 tipos diferentes de contratação, neste caso:
Cartão de Crédito Consignado, Cartão de Benefícios e Empréstimo Consignado
)
, em termos desfavoráveis, gerando dívidas não solicitadas pela consumidora.

Indubitavelmente, esse tipo de conduta gera um sentimento de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que ultrapassa o mero aborrecimento diário.

Nesse contexto, é amplamente reconhecido que a indenização por dano moral deve seguir o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso se deve ao fato de que tal indenização visa promover a prudência, o respeito e o cuidado por parte do ofensor, fundamentando-se nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, a indenização tem o objetivo de combater a impunidade, ao tornar públicos os fatos ocorridos e as medidas adotadas em resposta às práticas abusivas.

O valor da indenização por danos morais deve ser suficiente para reparar a dor sofrida pelo ofendido, compensando-o pelo sofrimento causado pela conduta inadequada do agressor. É importante ressaltar que a indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo arbitrada com moderação para evitar o enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) solicitado pela apelante está em desacordo com os parâmetros estabelecidos para casos semelhantes.

Arbitro a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte. Cito precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável.
Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.” (Processo nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 13.05.2020. Publicado em 20.05.2020)”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
para:

a)

Deferir a devolução dos valores indevidamente pagos,
em dobro
, no limite do valor postulado a esse título; referidos valores deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária (INPC), a partir de cada cobrança indevida (Súmulas 43 e 54 do STJ); e

b)

Majorar o
quantum
da indenização por danos morais e fixá-la no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Por fim, majoro para o percentual de 15% os valores devidos pela parte vencida, a título de honorários de sucumbência.

Mantenho a sentença nos seus demais termos.

Belém, 31/07/2024